Tribunal: TJSP
Processo: 2206668-32.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Araçatuba – Lei n. 3.355/1990, que permite que templos religiosos produzam pressão sonora acima do limite definido em âmbito federal pela Resolução no 01/1990 do CONAMA e pelas NBRs 10.151 e 10.152 – O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Araçatuba – Lei n. 3.355/1990, que permite que templos religiosos produzam pressão sonora acima do limite definido em âmbito federal pela Resolução no 01/1990 do CONAMA e pelas NBRs 10.151 e 10.152 – O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (Tema n° 145 de Repercussão Geral) – Impossibilidade de edição de normas menos protetivas ao meio ambiente, conforme julgamento da ADPF 567 – Usurpação da competência legislativa da União em matéria ambiental – Precedentes deste C. Órgão Especial – AÇÃO PROCEDENTE.